Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ASSINADOS EXCLUSIVAMENTE PELA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial a qual indeferiu o pedido de inclusão do genitor não contratante no polo passivo da execução. 1.1. No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Requer o provimento do recurso no sentido de incluir o genitor da menor no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão do genitor dos menores no polo passivo da execução de título extrajudicial, mesmo sem sua assinatura no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3.1. Considerando não subscrever o genitor do aluno o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 3.2. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte jugado: “(...) 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. (...)” (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão de genitor no polo passivo de execução de título extrajudicial exige vínculo contratual expresso, não sendo suficiente a solidariedade legal entre os pais quanto às despesas dos filhos. 2. A modificação do polo passivo após a estabilização da lide é vedada, salvo nas hipóteses legais expressas."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643 e 1.644; CPC, art. 778.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020.